Tribunal: TJSP
Processo: 1008489-04.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Contratos de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o condomínio/segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – Prescrição - Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC – Precedentes desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado – Contratos de seguro na modalidade compreensivo condominial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o condomínio/segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008489-04.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., é apelado SOMPO
SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO N°: 40392
APEL. N°: 1008489-04.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
APDO. : SOMPO SEGUROS S/A.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO Prescrição
- Prevalecimento da tese quanto à prescrição quinquenal
prevista no art. 27 do CDC Precedentes desta Egrégia 34a
Câmara de Direito Privado
Contratos de seguro na
modalidade compreensivo condominial
Descarga de
energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que
guarneciam o condomínio/segurado
Responsabilidade
objetiva da concessionária de energia elétrica
Ônus da
prova que não se desincumbiu a seguradora
Recurso
provido, para julgar improcedente a ação.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por
Sompo Seguros S/A. contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo
S/A., cuja r.sentença de primeiro grau de fls. 211/219, de lavra da Magistrada
ANTÔNIA MARIA PRADO DE MELO, com fundamento no inciso I, do art. 487, do
Código de Processo Civil, julgou procedente a ação, para o fim de condenar a ré a
ressarcir a autora o valor de R$ 29.256,05, corrigidos monetariamente pela tabela
prática do TJSP desde o ajuizamento, e por juros moratórios simples de 1% ao
mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da condenação.
Irresignada, apelou a ré buscando reforma, sustentando, em
síntese, que buscou informações em seus sistemas, a fim de identificar
oscilações na rede elétrica, entretanto, não foi identificada qualquer falha no
sistema elétrico na rede que serve os imóveis dos segurados, não podendo ser
imputada ao pagamento de supostos danos, vez que não foi localizada nenhuma
anomalia na rede elétrica, na data alegada pelo segurado; afirma que a empresa
segurada não é consumidora e, em não existindo consumidor, não há também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
3
fornecedor, produto, relação de consumo nem, tampouco, tutela específica com
fundamento no Código de Defesa do Consumidor; entende que estamos diante
do previsto no artigo 10, parágrafo único, II, da Resolução 61/2004 da ANEEL,
isto porque, houve o reparo/substituição dos equipamentos sem a ré ter tido a
oportunidade de realizar a inspeção nos equipamentos para verificar se de fato foi
por sua culpa da ré que houve a danificação dos equipamentos do segurado da
autora; insiste que a fixação dos juros deverá ser realizada a partir da fixação da
condenação ou do momento que se tem constituído o devedor em mora,
conforme o art. 405 do Código Civil.
Recurso regularmente processado, com resposta da autora (fls.
239/250), subiram os autos.
É o relatório.
De início, acerca do prazo prescricional quanto ao ressarcimento
de cobertura securitária paga pelos danos elétricos, entendia esta
Desembargadora pela incidência do prazo trienal, diante da hipótese prevista no
art. 206, parágrafo 3o, inciso V, do Código de Processo Civil (pretensão de
reparação civil).
Entretanto, verifica-se que a jurisprudência do C. STJ perfilhou o
entendimento quanto ao prazo quinquenal, tendo em vista que o prazo
prescricional aplicável será o mesmo do consumidor lesado previsto no art. 27 do
CDC, diante da sub-rogação nos direitos decorrente da cobertura securitária (vide
AREsp n. 1.369.933 SP, rel. Marco Aurélio Bellizze, j. 04.02.2019 e REsp n.
1756674, rel. min. Moura Ribeiro, j. 31.08.2018).
Por conseguinte, em sucedâneo ao entendimento majoritário
desta Corte, revisei o entendimento anterior, na medida em que, considerando a
sua relevância e a vultosa quantidade de ações em tramitação, a contrariedade
só contribui para desnecessário prolongamento do processo, não obstante a
convicção de cada um dos membros do Judiciário e respeitada a autonomia e
independência na interpretação e aplicação da lei.
Em artigo denominado “O desafio de uniformizar a jurisprudência
e o papel do Código de Processo Civil de 2015 Novos Desafios”, em relação às
teses firmadas nas Cortes superiores, observou-se que sempre é possível e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
4
recomendável a revisão, porque “(...) a realidade bem coloca ao Direito como um
todo: é preciso, sempre, estar aberto ao dinamismo e à fluidez das relações
sociais. Um Direito estático é um Direito, a médio prazo, morto, pois não mais se
mostrará capaz de atender aos anseios da sociedade. Engessar, pois, teses
jurídicas que, em um momento, se mostram adequadas, mas, em momento
futuro, perdem tal qualidade, não seria benéfico a ninguém. Nem ao Judiciário,
que estaria cometendo injustiças, em afronta ao seu papel constitucional; nem ao
jurisdicionado, que estaria sendo o alvo de tais alvitres” (Antonio Aurelio Abi-
Ramia Duarte in Justiça & Cidadania, n. 178, p. 38/43, jun/2015).
Ainda, o Professor EDUARDO ARRUDA ALVIM afirma que
“devemos ressalvar que a diversidade de interpretações ao longo do tempo é
praticamente inevitável; no entanto, o que é importante observar que a
diversidade simultânea de entendimentos é que é intolerável, ou, ao menos,
perturba seriamente a funcionalidade do direito, diferentemente do que se passa
com a diversidade sucessiva”. (EDUARDO ARRUDA ALVIM, in Direito Processual
Civil, 2a edição reformulada, 2008, pág. 856).
Neste sentido, já decidiu esta Egrégia 34a Câmara de Direito
Privado: “Apelação. Civil e Consumidor. Prestação de serviço. Fornecimento de
energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta pela
seguradora em face da concessionária de serviço público. Ocorrência de danos
em aparelhos eletrônicos do condomínio segurado em razão de oscilações e
sobretensão na rede de energia elétrica. Incidência do CDC. Relação entre o
segurado e prestadora de serviços que é de consumo. Sub-rogação da
seguradora. Prescrição quinquenal (art. 27 do CDC). Entendimento no sentido de
que para legitimar a propositura da demanda de ressarcimento, cabe à
Seguradora oportunizar à Concessionária a possibilidade de inspecionar os
equipamentos danificados, ou, alternativamente, proceder a guarda dos
equipamentos, ou apenas da peça defeituosa, para tornar possível a realização
de perícia técnica judicialmente. Ausência in casu de apresentação dos bens para
a realização de laudo pericial. Óbice ao contraditório que impede a
Concessionária de demonstrar eventual inexistência de nexo causal. Ônus que
não pode ser suportado pela Empresa prestadora de serviços. Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
5
34a. Câmara de direito privado. Sentença reformada. Sucumbência alterada.
Recurso provido” (TJSP Apelação no 1001201-26.2019.8.26.0428 - Relator: L.
G. Costa Wagner - 34a Câmara de Direito Privado - Foro de Paulínia - Data do
Julgamento: 30/01/2020 - Data de Registro: 30/01/2020).
“Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de
serviço público. Distúrbio elétrico que alegadamente resultou em avarias a
equipamentos dos segurados, que precisaram ser substituídos. Prescrição. Prazo
quinquenal, com base no art. 27 do CDC, por sub-rogação. Havendo controvérsia
sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção
de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor
segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir
prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A
responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstradas a conduta comissiva ou omissiva do
agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação
improcedente. Recurso da ré provido, prejudicado o recurso autoral” (TJSP

Apelação no 1010235-73.2018.8.26.0100 - Relator: Soares Levada - 34a Câmara
de Direito Privado - Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
25/04/2019).
Ponderadas as premissas acima, reconhecendo-se o prazo de
cinco anos nos termos do art. 27 do CDC, tem-se que o pagamento foi realizado
em 13.09.2018, no valor de R$ 29.256,05 (fls. 66). Tendo a demanda sido
ajuizada em 24 de junho de 2020, não há que se falar em prescrição da pretensão
autoral.
De outro lado, importante ressaltar que inaplicável o art. 204 da
Resolução no414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode
obstaculizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
6
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da autora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação
e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de
interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se
subroga em todos os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é
essencial e deve ser prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de
serviço público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais devidamente
comprovados. Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Montante que não deve ser diminuído. Arbitramento
que atende os parâmetros previstos nas alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Minoração desnecessária. Sentença mantida. Apelo
improvido." (TJSP Apelação n° 1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY
COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016).
A autora pretende o ressarcimento na qualidade de sub-rogada
de indenização securitária paga por sinistros de natureza elétrica ocorridos na
residência de seu segurado.
A alegação da autora é no sentido de que, na qualidade de
seguradora do Condomínio Edifício Sílvia, representado pela apólice no
1600139952-1, pagou indenização em razão de descarga elétrica no
condomínio/segurado, com consequente propagação de danos a bens de
propriedade do condomínio.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica do
Condomínio Edifício Sílvia em 09.08.2018 (fls. 02), houve a queima de
equipamentos garantidos pela seguradora, que, por sua vez, juntou documentos
elaborados por empresas que dão assistência técnica para seguradora (fls. 39, e
seguintes), arcando, portanto, com os prejuízos experimentados pelo
condomínio/segurado, no valor de R$ 29.256,05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
7
Por conseguinte, a seguradora, entendendo pelo pagamento, se
sub-rogou no montante a título de seguro e, por meio desta via judicial, pretende
lhe seja retomado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua legitimidade para
figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no parágrafo 6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe Salomão,
no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula
188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não deve
eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos, objeto dos
sinistros, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o recebimento
dos valores da indenização, ao menos, notificando-a para solução, independente
do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última alternativa, após
esgotados os meios amigáveis.
As questões controvertidas demandam maior interesse de prova
e o ônus dos fatos constitutivos são de responsabilidade da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008489-04.2020.8.26.0068 -Voto no
8
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é obrigado
a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa
natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e poder econômico se
equiparam ao da concessionária, também adote medidas criteriosas para
avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é instada a cumprir
com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade de
prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza : “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial a
apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado frágil,
porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se beneficiaria” -
por conseguinte, destacou a importância de documentos e medidas que devem
ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da pretensão.
Ressalta-se
que
eventuais
recursos
protelatórios
ou
manifestamente infundados estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para julgar
improcedente a ação. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora